Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-51.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. Matéria cuja competência é da Primeira Subseção de Direito Privado desse Egrégio Tribunal. Inteligência do art. 5o, I.24, da Resolução no 623/2013, desse Egrégio Tribunal. Precedentes.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. Matéria cuja competência é da Primeira Subseção de Direito Privado desse Egrégio Tribunal. Inteligência do art. 5o, I.24, da Resolução no 623/2013, desse Egrégio Tribunal. Precedentes. Julgamento de agravo anterior pela 27a Câmara de Direito Privado. Irrelevância. Competência em razão da matéria que é absoluta. Exegese da Súmula 158 do TJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000016-51.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HENRIQUE
PAIXO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CESAR RICARDO RODRIGUES
e CLASSCLINIC SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-51.2017.8.26.0224 -Voto no 12.996
2
COMARCA:
GUARULHOS
APELANTE:
HENRIQUE PAIXÃO SILVA
APELADOS:
CLASSCLINIC SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIA LTDA E
OUTRO
VOTO N.o 12.996
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. A definição da competência para julgamento
da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em
função do pedido e da causa de pedir. Matéria cuja competência é
da Primeira Subseção de Direito Privado desse Egrégio Tribunal.
Inteligência do art. 5o, I.24, da Resolução no 623/2013, desse
Egrégio Tribunal. Precedentes. Julgamento de agravo anterior pela
27a Câmara de Direito Privado. Irrelevância. Competência em
razão da matéria que é absoluta. Exegese da Súmula 158 do TJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA
PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
Vistos.
Cuida-se de ação de restituição de valores c.c. indenização por
danos estéticos, materiais e morais, cujo pedido foi julgado improcedente na sentença de
fls. 232/235, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Apela o autor (fls. 238/251) sustentando que os apelados
oneraram o tratamento dentário do autor com o intuito de se enriquecer. Afirma que o
laudo foi produzido analisando superficialmente as provas dos autos. Insiste na
discrepância entre as provas juntadas com a inicial e o laudo. Observa que a perícia não
enfrentou a questão do autor ter sido surpreendido com nova cobrança ao tratamento.
Discorda que tenha influenciado os pontos diagnosticados como anormais. Insiste que o
perito não prestou os devidos esclarecimentos. Impugna os termos do laudo. Roga,
subsidiariamente, pela redução dos honorários sucumbenciais ou realização de nova
perícia. Pugna pela reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-51.2017.8.26.0224 -Voto no 12.996
3
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 255/264.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido, com determinação para sua
redistribuição a uma das Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado
desse Egrégio Tribunal.
Trata-se de lide fundada em contrato de prestação de serviços
odontológicos para realização de implante dentário em que se alega falha no
procedimento causadora de danos materiais, morais e estéticos.
Segundo
entendimento
consolidado
na
jurisprudência,
“a
definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica
da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir" (Conflito de Competência no
108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Nancy Andrighi).
Ainda, o art. 103 do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal
determina que a competência é firmada pelos termos do pedido inicial:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”
Nessa toada, prevê o art. 5o, I.24, da Resolução no 623/2013
desse Egrégio Tribunal a competência da Primeira Subseção de Direito Privado para o
julgamento ações “ações e execuções relativas a responsabilidade civil do artigo
951 do Código Civil, salvo o disposto no item I.7 do art. 3o desta Resolução”.
Nesse sentido, os julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-51.2017.8.26.0224 -Voto no 12.996
4
Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Dano e
sequelas decorrentes de intercorrências em tratamento dentário
(implantes). Responsabilidade civil. Matéria que se insere na
competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça (inciso I.24, do artigo 5o, da Resolução no 623/2013).
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1009940-47.2015.8.26.0001; Relator (a): Luis
Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020)
COMPETÊNCIA. Ação de reparação de danos materiais e morais.
Implantes dentários. Ação fundada em indenização por erro profissional.
Matéria circunscrita à responsabilidade do art. 951 do Código Civil.
Competência da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado. Art. 5o, I.24, da
Resolução no 623/2013 deste Tribunal. Precedentes do Grupo Especial
da Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1030661-35.2016.8.26.0405; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de
Registro: 10/04/2019)
COMPETÊNCIA RECURSAL
Responsabilidade civil
Ação de
indenização por danos materiais e morais Lesão sofrida pela autora
causada por profissional ao realizar procedimentos clínica odontológica
(implantes dentários) - Competência de uma das Câmaras (dentre
aquelas formadas da 1a a 10a) da Subseção I de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, conforme art. 5o, I.24 e I.28, da Resolução 623/2013
Precedentes Recurso não conhecido Remessa determinada para
redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1090792-86.2014.8.26.0100; Relator (a): Álvaro
Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de
Registro: 26/10/2018)
"COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - IMPLANTE DENTÁRIO - ERRO ATRIBUÍDO
ÀS RÉS - PROCEDIMENTO INADEQUADO - TEMA RELACIONADO À
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ARTIGO 951 DO CÓDIGO CIVIL

RESOLUÇÃO No 623/2013 - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA
DAS 1a A 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
-
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA".
(TJSP; Apelação Cível 0032369-93.2012.8.26.0562; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de
Registro: 18/05/2018)
Frise-se ser irrelevante o julgamento do agravo no 2084350-
91.2017.8.26.0000 por esta 27a Câmara de Direito Privado, tendo em vista que o critério
da prevenção não se sobrepõe ao da competência em razão da matéria, que é absoluta,
nos termos da Súmula no 158, deste TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-51.2017.8.26.0224 -Voto no 12.996
5
A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera
prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é
absoluta.
Nesse sentido, julgados da Corte:
Embargos à Execução fundado em Ação de Execução de Título
Extrajudicial oriunda de contrato de compra e venda de imóvel

Tratando-se de título executivo extrajudicial, irrelevante a natureza do
negócio jurídico para se firmar a competência
Precedentes deste
Tribunal
Julgamento anterior de Agravo de Instrumento não gera
prevenção Prevalência da competência "ratione materiae", de natureza
absoluta (súmula 158 deste e. Tribunal) Precedentes desta Corte
Matéria afeita à 2a Subseção de Direito Privado (art. 5o II.3 da Resolução
no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP) Recurso não conhecido com
determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1111124-69.2017.8.26.0100; Relator (a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de
Registro: 15/06/2020)
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação pauliana e embargos de terceiro
julgados em conjunto. Discussão acerca de fraude contra credores.
Matéria de competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado (1a a 10a). Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso I.26.
Julgamento de agravo de instrumento anterior por esta C. 36a Câmara de
Direito Privado. Irrelevância. Competência relativa à matéria que se
sobrepõe à prevenção. Incidência da Súmula 158 desta E. Corte.
Precedentes. Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de
competência.
(TJSP; Apelação Cível 1091974-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
APELAÇÃO. Embargos à execução Duplicatas relativas a locação de
veículos Sentença de procedência dos embargos, pela invalidade da
desconsideração da personalidade jurídica da executada Recurso da
locadora embargada. COMPETÊNCIA RECURSAL
Fixação de
competência em razão da matéria pelos termos da inicial Inteligência
do art. 103 do RITJSP Execução de duplicatas emitidas a partir de
contrato de locação de veículos Matéria que se insere no âmbito da
Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal Inteligência do art.
5o, III.6 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal
Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado

Julgamento de anterior agravo de instrumento por esta Câmara não
justifica a distribuição deste apelo Critério da prevenção é subsidiário
de distribuição, não prevalecendo sobre competência material

Inteligência da Súmula no 158 e jurisprudência deste Tribunal

Redistribuição livre. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1010735-69.2017.8.26.0361; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000016-51.2017.8.26.0224 -Voto no 12.996
6
Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de
Registro: 06/03/2020)
O recurso, dessa forma, não pode ser conhecido por esta
Câmara, pois a matéria é de competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção
de Direito Privado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação para sua redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado.
ALFREDO ATTIÉ
Relator